Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-91.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005187-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), THAYSSA BOHADANA MARTINS - CPF: 138.629.647-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL PENHORADO – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – PEDIDO QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO ANTES DA AVALIAÇÃO – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, tem-se que o pedido de desmembramento do imóvel penhorado deveria ter sido apresentado antes da avaliação e com apresentação de memorial descritivo indicando os possíveis desmembramentos para alienação, o que não foi feito.

Ademais, ao contrário do sustentado pela Agravante, na decisão de fl. 209 (ação principal) consta determinação apenas para que os Oficiais de Justiça indiquem a quantidade de hectares suficientes para saldar os débitos exequendos, mas não houve deferimento de qualquer pedido de desmembramento da área penhorada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1005187-91.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Aparecida Perri Brunetta
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face do
Banco Sistema S.A.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que no item 7 da decisão de fl. 209 (ação principal) consta a determinação expressa para que os Oficiais de Justiça indiquem a quantidade de hectares suficientes para saldar os débitos exequendos. Contudo, a providência não foi adotada pelo Oficial de Justiça Décio José Bruning.

Assegura que o desmembramento é necessário e encontra amparo legal no dispositivo 872, § 1.º do CPC, sem olvidar que a constrição do imóvel, da forma como está, enseja excesso de penhora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja determinado que “o avaliador promova o desmembramento do imóvel rural em lotes, cada um suficiente para atender ao valor em execução, e indique quantos hectares são necessários para saldar a dívida, ou que se aproveite a sugestão já efetuada por esta executada”.

Contrarrazões no ID 88621951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Aparecida Perri Brunetta
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face do
Banco Sistema S.A.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
Carta Precatória
n.º 305-89.2016.811.0050 (código 79090) oriunda da Execução de Título Extrajudicial n.º 996-55.1997.811.0055 (código 451), indeferiu o pedido formulado pela Executada às fls. 666-712 e homologou o Auto de Avaliação de fls. 266-288.

Nas razões recursais, a Agravante sustentou a nulidade da decisão
a quo
, pois em seu entender o Juiz extrapolou suas atribuições de avaliar e realizar o leilão do imóvel, ao decidir questão referente à sucessão processual do Executado falecido Antônio Brunetta.

Aduziu que somente o Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que preside a Ação Executiva, é competente para decidir a matéria.

A Recorrente afirmou ainda que não é administradora dos bens do espólio, e não está obrigada a administrá-los, ainda que provisoriamente.

Defendeu a inaplicação do art. 1.797 do Código Civil e art. 613 e 614 do CPC à espécie, já que renunciou expressamente ao encargo de inventariante na ação de Inventário.

Alegou que o Auto de Avaliação do imóvel penhorado (fls. 282/288) é nulo, tendo em vista a conduta do Oficial de Justiça Décio José Bruning que: i) compareceu espontaneamente na carta precatória e avaliou a área rural sem estar munido do competente mandado; ii) não foi designado para efetuar avaliação nesta deprecata, mas tão somente na c.p. n.º 81596 (em apenso); iii) fez a avaliação sozinho, na contramão do que já estava decidido nestes autos (avaliação conjunta com o oficial Antônio); iv) certificou que o oficial Antônio estava afastado por tempo indeterminado, quando, na verdade, voltaria ao trabalho nos próximos dias, consoante atestado juntado nos autos; v) não avaliou as benfeitorias existentes no imóvel.

Frisou que no item 7 da decisão de fl. 209 (ação principal) consta a determinação expressa para que os Oficiais de Justiça indiquem a quantidade de hectares suficientes para saldar os débitos exequendos. Contudo, a providência não foi adotada pelo Oficial de Justiça Décio José Bruning.

Assegurou que o desmembramento é necessário e encontra amparo legal no dispositivo 872, § 1.º do CPC, sem olvidar que a constrição do imóvel, da forma como está, enseja excesso de penhora.

Insurgiu-se, também, quanto ao valor do hectare avaliado pelo Oficial de Justiça (equivalente a 350 sacas de soja), haja vista que o correto é 550,37 sacas de soja por hectare, de acordo com a estimativa feita pelo corretor de imóveis.

Firme nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse obstada a realização do leilão já designado, até que fosse efetivado o procedimento de habilitação descrito nos artigos 687 e seguintes do CPC, a avaliação do imóvel por perito e o desmembramento da área penhorada.

No mérito, requereu fosse anulada a decisão
a quo.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...) Ressai dos autos que o BANCO SISTEMA S.A ajuizou Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em desfavor de ANTONIO BRUNETTA e HENRIQUE JOÃO BRUNETTA, em 29/12/1997, fundada na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, emitida no valor de R$ 540.540,00 (quinhentos e quarenta mil e quinhentos e quarenta reais), com vencimento em 10/07/1995, prorrogado para 10/07/1996 e, por último, para 10/07/1997, mediante Aditivos Contratuais.

A Exordial executiva, acompanhada do cálculo, indicou que o valor atualizado do débito no momento do ajuizamento da ação era de R$ 622.846,93 (seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos).

Todavia, o Executado (Antônio Brunetta) interpôs Embargos à Execução (nº 91/2000), os quais teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes “para que o contrato se amolde aos termos descritos pela legislação própria”.

Após o julgamento dos embargos, determinou-se a expedição de carta precatória à Comarca de Campo Novo do Parecis para avaliação dos imóveis penhorados e posterior designação de praças.

Consta, ainda, que em 25 de outubro de 2018, o executado Antonio Brunetta faleceu, informação esta reportada pelo seu então advogado, tanto nos autos da execução, como nos autos da precatória.

Após esta informação, o Juízo da execução determinou a suspensão do feito, com base no art. 313, I, do CPC, pelo prazo de 6 meses, para que o Banco promovesse a sucessão processual.

Por sua vez, o Banco Exequente sustentou que a sra. Aparecida Brunetta, a qual é cônjuge sobrevivente do Executado e coproprietária do imóvel penhorado nessa execução, é representante do Espólio de Antonio Brunetta, razão pela qual o juiz de origem determinou sua citação pessoal, como suposta representante do Espólio de Antonio, para contestar o pedido de habilitação.

No juízo Deprecado (Comarca de Campo Novo dos Pareci), o Magistrado entendeu que o processo já havia ficado muito tempo paralisado sem que houvesse a indicação da sucessão processual com a nomeação de inventariante, de modo que determinou a intimação da leiloeira nomeada para designação das datas da hasta pública com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como a intimação pessoal de todos os herdeiros acerca da decisão de fls.245/251, do auto de avaliação de fls.284/288 e da data designada para o leilão a fim de que, querendo, manifestarem-se em 05 (cinco) dias.

Ao tomar ciência dessa decisão, a Agravante apresentou embargos de declaração, no qual informou que a execução está suspensa para regularização do polo passivo e que, portanto, os atos expropriatórios não poderiam prosseguir.

O Juízo singular rejeitou os Aclaratórios por concluir inexistirem os vícios apontados e, consequentemente, deu prosseguimento à expropriação do imóvel de propriedade do Executado.

Na mesma decisão, o julgador, ao apreciar a impugnação da avaliação do imóvel, ponderou que o Executado foi intimado para efetuar uma proposta de desmembramento, todavia, não atendeu tal determinação. Afirmou, ainda, que o Oficial de Justiça tem atribuição para efetuar avaliação, sendo necessário que a impugnante demonstre prejuízo, o que não se desincumbiu.

Posteriormente, em 04/02/2020, o Juiz Deprecado homologou o auto de avaliação de fls.266/288 e, em consonância com o teor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1014766-97.2019.8.11.0000, deu por intimado o Espólio de Antônio Brunetta na pessoa de sua representante provisória, a herdeira Aparecida Perri Brunetta.

A vertente decisão deu azo à propositura deste Instrumental.

Embora a Agravante sustente a nulidade da decisão
a quo
, sob o argumento de que o Juiz extrapolou suas atribuições ao decidir questão referente à sucessão processual do Executado falecido Antônio Brunetta, tenho que a análise da referida matéria ficou prejudicada, em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1005141-05.2020.811.0000, no qual ficou consignado que:

“(...) enquanto nenhum herdeiro assumir o compromisso de inventariante, deve ocorrer o prosseguimento da Ação Executiva manejada em desfavor do Espólio executado, o qual deverá ser representado ativa e passivamente pela administradora provisória, no caso, a Sra. Aparecida Perri Brunetta.” .

Diante dessas circunstâncias, é imperioso reconhecer que parte deste Agravo de Instrumento tornou-se prejudicado, porque a matéria recursal
referente à sucessão processual do Executado falecido Antônio Brunetta
foi analisada em decisão superveniente à interposição deste.

No que tange à alegada nulidade da
avaliação realizada pelo oficial de justiça Décio, também não assiste razão à Agravante, eis que esta não arguiu tal nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar.

Consta dos autos que após a juntada da avaliação do imóvel penhorado, a Agravante foi intimada para se manifestar, oportunidade em que somente pediu fosse nomeado um novo perito avaliador para efetuar a “correta” avaliação da área, mas não arguiu qualquer nulidade (ID 35829465).

Com efeito, o artigo 278 do CPC é claro ao dispor que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. I. Inexiste nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, quando os motivos pelos quais foi desacolhido o pedido foram expressamente indicados pelo juízo de origem. II. Preclusão temporal (acerca da localização do imóvel avaliado) evidenciada a partir da inexistência de impugnação, por parte do recorrente, em sua primeira manifestação nos autos. No ponto, recurso desprovido. III. Por fim, quanto ao valor do imóvel objeto do litígio, considerando-se os termos da manifestação avaliador, deve ser mantido o laudo pericial. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70081356636. Rel. Des. Dilso Domingos Pereira. 20.ª Câmara Cível. Julgado em 20/08/2019).

Assim, ficando demonstrado que, mesmo após a avaliação realizada pelo oficial de justiça Décio José Bruning, a Recorrente manifestou tempestivamente nos autos sem qualquer insurgência acerca da nulidade da avaliação do imóvel penhorado, não há falar em nulidade nesse momento processual em virtude da ocorrência da preclusão temporal.

Ademais, caso fosse possível a análise da matéria nesse momento, seria imperioso afirmar que o juiz de primeiro grau atribuiu a ambos os Oficiais de Justiça a competência para avaliar o imóvel, não havendo falar em “oficial sem mandado”.

Por fim, em relação ao pedido de desmembramento do imóvel penhorado, tenho que não merece provimento, uma vez que este deveria ter sido apresentado antes da avaliação e com apresentação de memorial descritivo indicando os possíveis desmembramentos para alienação.

Acerca do tema:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL – REDUÇÃO DA PENHORA – DESMEMBRAMENTO – FORMULAÇÃO POSTERIOR À TERCEIRA AVALIAÇÃO E SEM COMPROVAÇÃO DA SUA VIABILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de redução da penhora, calcado no art. 872, § 1º, do CPC, deve ser apresentado antes da avaliação e com apresentação de memorial descritivo indicando os possíveis desmembramentos para alienação. 2. “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” (CPC, art. 223) 3. Não se pode permitir que a parte discuta no processo questões acobertadas pelo manto da preclusão. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10113003220188110000. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/01/2019).

Na hipótese, extrai-se que o devedor já foi intimado pelo Juízo de primeiro grau para efetuar uma proposta de desmembramento, mas não atendeu tal determinação, de modo que houve a preclusão do seu direito em pleitear o desmembramento do imóvel penhorado.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho a decisão objurgada incólume.

Inconformada, a Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, consequentemente, seja determinado que “
o avaliador promova o desmembramento do imóvel rural em lotes, cada um suficiente para atender ao valor em execução, e indique quantos hectares são necessários para saldar a dívida, ou que se aproveite a sugestão já efetuada por esta executada
”.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações da Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que, o pedido de desmembramento do imóvel penhorado deveria ter sido apresentado antes da avaliação e com apresentação de memorial descritivo indicando os possíveis desmembramentos para alienação.

Acerca do tema:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL – REDUÇÃO DA PENHORA – DESMEMBRAMENTO – FORMULAÇÃO POSTERIOR À TERCEIRA AVALIAÇÃO E SEM COMPROVAÇÃO DA SUA VIABILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de redução da penhora, calcado no art. 872, § 1º, do CPC, deve ser apresentado antes da avaliação e com apresentação de memorial descritivo indicando os possíveis desmembramentos para alienação. 2. “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” (CPC, art. 223) 3. Não se pode permitir que a parte discuta no processo questões acobertadas pelo manto da preclusão. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10113003220188110000. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/01/2019).

Na hipótese, extrai-se que o devedor já foi intimado pelo Juízo de primeiro grau para efetuar uma proposta de desmembramento, mas não atendeu tal determinação, de modo que houve a preclusão do seu direito em pleitear o desmembramento do imóvel penhorado.

Ao contrário do sustentado pela Agravante, na decisão de fl. 209 (ação principal) consta determinação apenas para que os Oficiais de Justiça indiquem a quantidade de hectares suficientes para saldar os débitos exequendos, mas não houve deferimento de qualquer pedido de desmembramento da área penhorada.

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021